Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO CARLOS MARASSI em favor do paciente ALESSANDRO DEMITE, aduzindo como autoridade supostamente coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
Segundo alega, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 02/06/2021, por ter, segundo a Autoridade Policial, cometido os crimes nos termos dos artigos 147 e 129, § 9o, ambos do Código Penal com implicações da Lei no. 11.340/06.
Afirma que efetuou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e de liberdade provisória, os quais foram indeferidos, bem como de Habeas corpus (no. 1009598- 46.2021.8.11. 0000 e no. 1014769-81.2021.8.11.0000), os quais foram denegados. Este último teve seu trânsito em julgado em 27/10/2021.
Contudo, informa que quando da realização da audiência de instrução, a vítima em seu depoimento ao ser indagada pelo juízo, defesa e Ministério Público, não confirmou as condutas atribuídas ao paciente nos termos do caderno inquisitorial.
Assim, entende a defesa que houve fato novo suficiente para justificar novo pedido de Habeas Corpus, além do mais, o paciente não descumpriu com as medidas protetivas, bem como nunca deixou de comparecer em juízo quando intimado.
Aduz que, em que pese a autoridade coatora tenha pronunciado o acusado, não existe vedação na Constituição Federal e nem na lei infraconstitucional quanto ao uso do remédio constitucional após a decisão de Pronúncia, até porque, a matéria de mérito será discutida por meio do RESE, sendo a presente Ação tão somente para discutir a ilegalidade atinente à morosidade dos atos que são próprios de recursos, justificando a impetração da Ação Libertadora.
Assevera que a manutenção da prisão preventiva pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida, devendo ser analisado por este Tribunal, para a concessão da liberdade ao paciente com aplicação das Medidas cautelares.
Ressalta que o paciente já se encontra recluso pelo período de 6 meses e 13 dias (de 10/06 a 23/12/2021), bem como não restaram preenchidos os requisitos do art. 313, do CPC, para efeitos da decretação ou manutenção da Prisão Preventiva, devendo ser aplicadas as medidas cautelares.
Por fim, afirma que não há perigo de fuga do paciente, e nem de resistência em relação às autoridades policiais ou judiciais, não vislumbra qualquer ato reprovável do paciente, tratando-se, indiscutivelmente de pessoa de boa índole, de bom caráter e de boa conduta, além de que é pai de um menor de idade (12 anos) que está sofrendo muito com a falta do pai, os pais do paciente, os avós já avançados em idade, amigos, etc.
Requer o deferimento da liminar postulada para o fim de que se substitua a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame prefacial dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção desta medida excepcional, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública, principalmente diante da gravidade e complexidade dos fatos que são objeto das investigações da polícia judiciária daquela Comarca.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, verifico que o Habeas Corpus no. 1014769-81.2021.8.11.0000 teve a ordem denegada nos seguintes termos:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ARTIGO 129, §9o COMBINADO COM A LEI 11.340/06 E ART. 147 CP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA –– NECESSIDADE DE PROTEÇÃO – PRECEDENTES TJMT [1017032-23.2020.8.11.0000 E 1020973-78.2020.8.11.0000] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART. 319, CPP] – GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DO FILHO NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, configura motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar.
In casu, presentes os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).”
O trânsito em julgado de tal decisão ocorreu em 27/10/2021, portanto, bastante recente, e de lá para cá nenhum fato novo ocorreu para que motivasse novo exame do pleito de soltura do paciente, a despeito da alegação do impetrante de que, quando da realização da audiência de instrução, a vítima em seu depoimento, ao ser indagada pelo juízo, defesa e Ministério Público, não confirmou as condutas atribuídas ao paciente nos termos do caderno inquisitorial.
Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no. 4424, assentou que, em se tratando de delito de lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, a ação penal será sempre pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima, não importando a extensão da lesão, seja ela leve, grave, gravíssima, dolosa ou culposa.
O tema, inclusive, já foi sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada” (Súmula 542).
Deste modo, a suposta retratação não obstaria a continuidade do processo, visto que, uma vez registrada a ocorrência e verificada a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público é o titular da ação penal.
Trata-se, na verdade, de reiteração de habeas corpus que não mereceria sequer admissão, quanto mais deferimento liminar.
Assim, tendo em vista que a autoridade impetrada indeferiu o pedido do paciente embasando-a na necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução processual, não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial e, dentro dessa quadra liminar, entendo que o decisum atendeu a todos os requisitos legais, não havendo se falar, sequer, em falta de fundamentação.
A ordem pública foi violada pelo paciente, o que provoca insegurança social, sentindo-se a população impotente e desprotegida ante a atuação de criminosos (art. 312 do CPP).
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A necessidade de segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade do paciente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 4. “Habeas corpus” não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (STJ – HC 275984 PR 2013/0278577-0, QUINTA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 15/10/2013).
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decisum expedido pelo juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =